Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007290-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CIDIA SEBASTIANA FERREIRA
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CIDIA SEBASTIANA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012104-24.2021.8.11.0055, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, remeteu os autos ao CEJUSC-Saúde antes de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, em razão da liminar deferida nos autos que foi descumprida pelos agravados.
Nas razões recursais, a Agravante, por meio da Defensoria Pública, afirma que, de acordo com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 010, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não pode, em ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas Leis.
Sustenta que os autos foram declinados temporariamente ao Juízo do Cejusc da Saúde, em Várzea Grande/MT, para que seja submetido ao fluxo de conciliação criado, o que, operado por juízo de exceção, viola frontalmente a decisão do STJ.
Salienta que o Juízo do Cejusc da Saúde é incompetente para a prática de qualquer ato judicial no processo, sob pena de violação do juízo natural e do estabelecimento de juízo de exceção.
Aduz que “não há, juridicamente, justificativa adequada para o Poder Judiciário criar uma proteção jurídica ao ESTADO DE MATO GROSSO, impedindo que as tutelas de urgência de saúde (justamente essas) sejam efetivadas antes de passar por “fluxo de conciliação de curso forçado”, o que não acontece com qualquer outra demanda, mesmo em face dos Municípios”
Ainda, realça que o direito à vida, à saúde e à integridade física são indisponíveis e compõe o mínimo existencial da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, juridicamente impossível transigir sobre tais direitos.
Verbera que a normativa do CGJ-TJMT premia o comportamento desidioso do Estado, bem como afirma que a parte autora não tem interesse na realização do procedimento conciliatório, para o qual sequer foi indagada, visto que está hospitalizada e extremamente debilitado.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja revogada o declínio de competência temporário, mantendo o trâmite do processo perante o juízo a quo; a determinação da imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento apresentado; a determinação do sequestro de valores via SISBAJUD nas contas do Estado para o pagamento do particular; e, por fim, em caso de internação, seja oficiado imediatamente ao Hospital em que a parte está internada para as providencias do necessário para o translado ao local indicado para a realização do procedimento.
No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1012104-24.2021.8.11.0055, em trâmite do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
(...) I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). – grifos nossos.
Por essas razões, declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado